Tribunal: TJSP
Processo: 1003410-30.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Cartão de crédito – Ausência de provas de recebimento, desbloqueio e utilização do cartão pela consumidora – Débito declarado inexigível – Sentença que deu correto desate ao litígio – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido, com majoração dos honorários

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Cartão de crédito – Ausência de provas de recebimento, desbloqueio e utilização do cartão pela consumidora – Débito declarado inexigível – Sentença que deu correto desate ao litígio – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*